Tribunal: TJPA
Processo: 0824636-73.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0824636-73.2018.8.14.0301

APELANTE: DAYSE ANA BATISTA SANTOS, SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIA SEABRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE EXONERAÇÃO E SUSPENSÃO DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDORA. SENTENÇA REFORMADA PARA DENEGAR A SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ARBITRARIEDADE NO ATO ADMINISTRATIVO. PREJUDICADA.
DECADÊNCIA DA AÇÃO MANDAMENTAL. INSURGÊNCIA CONTRA ATO ÚNICO DE EFEITO CONCRETO. IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS
. PRECEDENTES STJ.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão agravada deu provimento à apelação do Estado do Pará, reformando a sentença que determinou a: “imediata suspensão dos efeitos do administrativo e revogação da ordem que determinou a sustação do pagamento da remuneração da Impetrante, com a continuidade do recebimento dos proventos até a finalização do processo administrativo que analisa a ocorrência de acumulação indevida de cargos (Processo Administrativo Disciplinar - Portaria nº 191/2017/GAB/PAD)” (SIC).

2. A
Agravante, sustenta que o Agravado, por meio de suposta
decisão arbitrária, determinou sua “exoneração do cargo efetivo com perda remuneratória” e sustação de sua remuneração salarial, sem que antes tivesse sido instaurado o devido processo administrativo disciplinar, violando assim os princípios da ampla defesa e contraditório
.

3.
Prejudicada a análise da alegada ilegalidade atribuída ao Estado do Pará, uma vez que a Agravante
teve ciência do suposto ato coator em julho de 2017
, deixando para impetrar a Ação Mandamental
apenas em 15 de março de 2018
, razão pela qual forçoso reconhecer que a pretensão mandamental se encontra fulminada pela decadência,
ante o decurso do lapso temporal de mais de 120 dias
entre a data do ato impugnado e a data do ajuizamento do remédio constitucional
.

4.
A
situação em exame trata de ato único de efeito concreto, logo, inaplicável a tese de trato sucessivo para contagem do marco inicial decadencial. Precedentes STJ.

5. Agravo Interno conhecido e não provido. À UANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª
Híbrida Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 07 de agosto de 2023.

.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0824636-73.2018.8.14.0301
- PJE
) interposto por ANTONIA SEABRA DE SOUZA contra o ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão monocrática de minha relatoria que reformou a sentença do Juízo de 1º grau para denegar a segurança.

Em razões recursais (Id. 10382188 - Pág. 1/3), a Agravante
alega que há prova quanto ao ato ilegal e arbitrário da autoridade coatora que determinou sua exoneração do cargo efetivo com perda da remuneração, sem que antes tenha sido instaurado o processo administrativo disciplinar, para lhe garantir o devido processo legal.

Assevera, ainda, que a decisão recorrida desconsiderou o documento de Id.
6126178 - Pág. 3
, sob o fundamento de que o pleito teria sido alcançado pela decadência, tendo assim, deixado de analisar os demais documentos, restando omissa quanto aos extratos bancários, os quais demonstram que o direito ofendido pelo ato coator se renova mensalmente, não havendo o que se falar em decadência.

Aduz, também, que “
o ato coator contrariou a literalidade do art. 127, inc. II c/c art. 133 da Lei 8.112/90, que regula a necessidade de decisão em PAD para que se proceda a demissão do servidor”, bem como, que restaram comprovados os direitos invocados, conforme consubstanciados na inicial do mandamus, com o extrato bancário juntados e pelo ato administrativo imotivado oriundo da SEDUC, o qual fora juntado aos autos, restando, por este motivo, necessária a reversão do ato.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, refutando as alegações da Agravante, afirmando que inexiste direito líquido e certo em favor da Impetrante/Agravante, pois foi instaurado o processo administrativo disciplinar, conforme Portaria nº 191/2017-GAB/PAD, de 29 de março de 2017, tendo inclusive sido dado ciência à agravante, não havendo o que se falar em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Afirma que sendo os documentos acostados à inicial do ação mandamental insuficientes para comprovar de plano o direito líquido e certo alegado, mostra-se necessária a dilação probatória, o que é incabível na via estreita do mandado de segurança.

Argumenta ainda, impossibilidade de apreciação do mérito, pois alcançado pelo prazo decadencial (120 dias), considerando que a suposta ilegalidade ocorreu em março de 2017 e o mandado de segurança só foi impetrado em março de 2018, sendo incontestável a intempestividade da via mandamental.

Esclareceu que o caso dos autos não se renova mensalmente, não configurando prestação de trato sucessivo. Ao final, requer seja mantida as razões da decisão agravada.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do art. 1.021 do CPC, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se assiste razão à Agravante, quanto a necessidade de reforma da decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Pará, denegando a segurança concedida na origem.

Na situação em exame, a Agravante, sustenta que o Agravado, por meio de suposta
decisão arbitrária, determinou sua “exoneração do cargo efetivo com perda remuneratória” e sustação de sua remuneração salarial, sem que antes tivesse sido instaurado o devido processo administrativo disciplinar, violando assim os princípios da ampla defesa e contraditório
, conforme documento de Id.
6126178 - Pág. 3 (
deliberação da SEDUC no Processo Administrativo nº 195741/2009 - Pedido de Aposentadoria Compulsória – 2º vínculo).

No entanto, resta prejudicada a análise da alegada ilegalidade atribuída ao Estado do Pará, uma vez que a Agravante
teve ciência do suposto ato coator em julho de 2017
(Id. 6126180 - Pág. 2 e Id. 6126181 - Pág. 1), deixando para impetrar a Ação Mandamental
apenas em 15 de março de 2018
, razão pela qual forçoso reconhecer que a pretensão mandamental se encontra fulminada pela decadência,
ante o decurso do lapso temporal de mais de 120 dias
entre a data do ato impugnado e a data do ajuizamento do remédio constitucional.

O art. 23, da Lei nº 12.016.2009, assim estabelece:

Art. 23.O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Conforme se extrai do texto legal, o prazo para a impetração do mandado de segurança é de 120 dias a partir da ciência do ato reputado ilegal, sendo que a lei não exige a comunicação formal para efeito da contagem do prazo, que deverá ser efetivada em dias corridos, conforme decidido no Plenário deste Egrégio Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO. "DIES A QUO" - DATA DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. DECADÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.

O prazo para impetrar mandado de segurança é de 120 (cento e vinte) dias, contados da data em que o interessado teve ciência do ato impugnado (Lei 12.016/09, art. 23).

"Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança
" (Súmula 430 do STF).

(TJPA. 2017.03179854-11, 178.521, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2017-07-26, Publicado em 2017-07-27 – grifo nosso).

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEI 12.016/2009. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA À UNANIMIDADE. POR OUTRO LADO, ACOLHO A PREJUDICIAL DE MÉRITO DECADÊNCIA. NATUREZA DE PRAZO. DECADENCIAL. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS, EM RAZÃO DE TRATAR-SE DE DIREITO MATERIAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 219 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

1-
A jurisprudência majoritária de nossos tribunais entendem que o art. 219 do CPC/2015 aplica-se apenas aos prazos processuais, por sua vez, o prazo de impetração do Mandado de Segurança, é material, de forma que ele deve ser contado de forma corrida (e não em dias úteis)
.

2- Recurso de agravo interno em mandado de segurança conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA. 2018.01178038-43, 187.481, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-14, Publicado em 2018-03-26 – grifo nosso).

Logo, a tese de que o ato coator que determinou a desativação do salário e sua suposta exoneração, se renovaria a cada mês, não se sustenta, pois na situação em exame, trata-se de ato único de efeito concreto, não sendo possível considerar o “último dia 28 de fevereiro de 2018”, como marco inicial para a contagem do prazo decadencial de 120, previsto no art. 23, da Lei nº 12.016.2009, como sustenta a Agravante em sua inicial, vejamos:

“Preliminarmente, cumpre destacar que a impetração deste mandamus, sucede dentro do prazo legalmente estabelecido.
Haja vista que o ato coator se renova a cada mês
, qual seja este, o bloqueio salarial da Impetrante. Tendo a autoridade Impetrada
renovado o ato coator na última data de 28 de fevereiro de 2018,
último dia em que poderia ser efetuado o crédito de referido período.” – grifo nosso

Impende registrar que o STF possui entendimento de que a decadência ocorre quando a impetração se dirige a ato comissivo, ainda que a questão envolva relação jurídica de
débito continuado, como ocorre no presente caso
, senão vejamos o precedente abaixo:

DECADÊNCIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PRESTAÇÕES SUCESSIVAS - ATOS COMISSIVOS E OMISSIVOS - DISTINÇÃO.
Incide a decadência quando a impetração, embora a envolver relação jurídica de débito continuado, está dirigida contra ato comissivo, e não simplesmente omissivo, da autoridade coatora.

(STF - MS: 25136 PB, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 16/03/2005, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 06-05-2005 PP-00007 EMENT VOL-02190-02 PP-00266 – grifo nosso)

Ainda neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. ATO COMISSIVO. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A impetração, conforme deixam certo a inicial do mandamus e o próprio aresto hostilizado, está voltada contra o Decreto 33/2000, que determinou a supressão de vantagem que vinha sendo recebida pelo autor, cujos efeitos, ainda segundo se extrai da própria petição inicial, o impetrante teve ciência a partir do pagamento referente ao mês de junho/2000. 2. (...). 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "a teoria do trato sucessivo restringe-se às hipóteses de impetração contra ato omissivo ilegal da autoridade coatora, devendo o ato comissivo, seja de supressão ou de redução de vencimentos, ser atacado dentro do prazo de que cuida o artigo 18 da Lei nº 1.533/51,

atualmente art. 23 da Lei 12.016/09, que devem ser interpretados em harmonia com a natureza e vocação específica do mandado de segurança."( REsp 1195628/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe 01/12/2010). 4.
Na mesma esteira, o Supremo Tribunal Federal assentou a compreensão de que "incide a decadência quando a impetração, embora a envolver relação jurídica de débito continuado, está dirigida contra ato comissivo, e não simplesmente omissivo, da autoridade coatora
." ( MS nº 23.136/PB, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO, DJU de 6/5/2005) 5. Agravo regimental provido para, desde logo, dar provimento ao recurso especial do Município de Cariacica.

(STJ - AgRg no REsp: 1195389 ES 2010/0092408-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 15/10/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2015 – grifo nosso)

Cumpre destacar, ainda, que o decurso do prazo decadencial atinge apenas o direito de impetrar o mandado de segurança, não gerando a perda do direito material defendido, podendo a parte questionar em juízo, os atos impugnados, por meio de ação própria, neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO DEDUZIDA QUANDO JÁ ESGOTADO O PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS (LEI Nº 1.533/51, ART. 18)- AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA - PRAZO DECADENCIAL - CONSUMAÇÃO - EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR O WRIT - CONSTITUCIONALIDADE . - Com o decurso in albis do prazo decadencial de 120 dias, a que se refere o art. 18 da Lei nº 1.533/51 - cuja constitucionalidade foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal (RTJ 142/161 - RTJ 145/186 - RTJ 156/506) -, extingue-se, de pleno direito, a prerrogativa de impetrar mandado de segurança. MANDADO DE SEGURANÇA E TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUA IMPETRAÇÃO . - O termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado. Precedentes. A CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL - QUE SÓ ATINGE O DIREITO DE IMPETRAR O WRIT - NÃO GERA A PERDA DO DIREITO MATERIAL AFETADO PELO ATO ABUSIVO DO PODER PÚBLICO . -
O ato estatal eivado de ilegalidade ou de abuso de poder não se convalida e nem adquire consistência jurídica, pelo simples decurso, in albis, do prazo decadencial a que se refere o art. 18 da Lei nº 1.533/51. Desse modo, a extinção do direito de impetrar mandado de segurança, resultante da consumação do prazo decadencial, embora impeça a utilização processual desse instrumento constitucional, não importa em correspondente perda do direito material, ameaçado ou violado, de que seja titular a parte interessada, que sempre poderá - respeitados os demais prazos estipulados em lei - questionar, em juízo, a validade jurídica dos atos emanados do Poder Público que lhe sejam lesivos
. Precedente: RTJ 145/186-194.

(STF - MS-AgR: 23795 DF, Relator: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 09/11/2000, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 02-03-2001 PP-00003 EMENT VOL-02021-01 PP-00078 - grifei)

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, diante do
decurso do lapso temporal de mais de 120 dias entre a data do ato impugnado e a data do ajuizamento do remédio constitucional.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2023